Tribunal: TJDFT
Processo: 0004680-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004680-29.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VANDERSON DOS SANTOS FARIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal (ID 13652257 - fls. 1/4) interposta por VANDERSON DOS SANTOS FARIAS contra a sentença (ID 13652249 - fls. 2/12) proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 7a Vara Criminal de Brasília, que condenou o réu como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) dias de reclusão, em regime aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima legal, bem como a restituir o veículo CITROEN C4, placa JJH-2169, a título de danos materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A Defesa pleiteia, em suas razões recursais (ID 13652257 - fls. 1/4), a absolvição do réu, sob a alegação de não existirem provas suficientes para a condenação ou, sucessivamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, com a fixação da pena no mínimo legal. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deixou de apresentar contrarrazões formais ao recurso (ID 13652509 - fls. 3-4). A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14376972 - fls. 1/7). É o relatório. Decido. O Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 593, inciso I, que o prazo para interpor apelação é de 5 (cinco) dias. Esse prazo, na prática forense, é computado considerando-se a data da intimação que se der por último, seja ela a do réu ou do seu defensor. É consabido que a apelação criminal não pode ser conhecida se o termo formal do recurso ou qualquer documento que possa substituí-lo, demonstrando o inconformismo da parte, não for apresentado no prazo de 5 (cinco) dias. No caso dos autos, verifica-se que diante das tentativas infrutíferas de intimação pessoal do réu (ID 13652251 – fl. 3 e ID 13652251 – fl. 6), foi determinada a publicação da sentença em nome da advogada particular constituída (ID 13652254 – fl. 2), a suprir a intimação pessoal, nos termos do artigo 392 do Código de Processo Penal. Assim, a advogada constituída foi intimada por meio de publicação da sentença no diário de justiça eletrônico, disponibilizado no dia 27/8/2019 (terça-feira), considerando-se a publicação no dia 28/8/2019 (quarta-feira) (ID 13652254 - fl. 3). Convém destacar que após a certificação da inércia da Defesa (ID 13652255- fl. 1), os autos foram conclusos ao d. Magistrado, que determinou a intimação do réu por meio de publicação de edital, na forma do artigo 392, inciso VI, do Código de Processo Penal (ID 13652255 - fl. 2). A referida intimação por edital foi disponibilizada no dia 13/9/2019 (sexta-feira) (ID 13652255 – fl. 4). Nesse ínterim, o réu compareceu na Secretaria do Juízo, no dia 9/10/2019 (quarta-feira), oportunidade em que foi pessoalmente intimado da sentença, consoante se observa da certidão coligida para os autos (ID 13652256 – fl. 1). O recurso de apelação aportou nos autos em 16/10/2019 (quarta-feira), após o quinquídio legal previsto no artigo 593 do Código Penal. No caso, houve a intimação do defensor constituído, realizada por meio da publicação da sentença no diário de justiça eletrônico, disponibilizado no dia 27/8/2019 (terça-feira), com publicação no dia 28/8/2019 (quarta-feira), uma vez que o réu encontrava-se solto e com defensor particular constituído, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal. Sendo assim, desconsiderando o dia da publicação e iniciando a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 29/8/2018 (quinta-feira), o prazo legal para a Defesa interpor a apelação, na hipótese, seria até o dia 2/9/2018 (segunda-feira), pois durante o transcurso desse período não ocorreu causa de suspensão ou de interrupção do prazo recursal. No caso, considerando a intimação pessoal realizada por último, em 9/10/2019 (quarta-feira), também é evidente o transcurso do prazo legal de cinco dias, pois, conforme supracitado, a Defesa só interpôs o recurso de apelação em 16/10/2019 (quarta-feira - ID 13652257 – fl.1). Em relação à intimação veiculada por meio de edital (ID 13652255 – fl. 4), esta seria desnecessária no caso em análise, pois já havia sido feita a intimação do defensor constituído, nos termos do artigo 392, inciso III, do CPC. Nesse contexto, ainda que fosse considerada a referida intimação por edital, houve a superveniente intimação pessoal do réu no curso do prazo, nos termos do artigo 392, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 392. A intimação da sentença será feita: [...] §2o. O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salve se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Nesse sentido, esta Corte já se posicionou: O recurso de apelação da defesa deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do Código PENAL, que começa a correr a partir da última intimação, seja do réu ou de seu defensor. Interposto o recurso de apelação fora do quinquídio legal, impõe-se o não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade. (Acórdão n. 845007, 20140510067165APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 136); Transcorridos mais de cinco dias entre a data de ciência da sentença e do protocolo da apelação, tem-se como manifestamente intempestiva sua interposição. (Acórdão n. 873566, 20140710288565APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 129); Não há nulidade advinda da ausência de intimação pessoal do requerente quanto ao teor da sentença condenatória, visto que ele respondeu ao processo em liberdade e não foi localizado pelo oficial de justiça no endereço indicado nos autos, sendo suficiente a intimação via Diário de Justiça Eletrônico do defensor por ele constituído, na forma autorizada pelo art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal. (Acórdão no 1167384, 07210383120188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019); Nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. (Acórdão no 1050788, 20170710003990RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: 224/232). Assim, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dessa forma, em sendo a tempestividade um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, NEGO SEGUIMENTO ao presente apelo, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 15 de maio de 2020 13:17:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora